Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713023-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR COLLECTION GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: MARCOS VINICIUS ALVES CORREIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de execução n° 0046911-18.2011.8.07.0001 que, segundo consta da petição do recurso, indeferiu “a inclusão da empresa individual no polo passivo da presente ação, sob o fundamento de tratar-se de empresa de responsabilidade limitada”. O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática, esclarecendo, de início, que “constatou em pesquisas administrativas que a empresa executada em questão, além de não quitar os seus débitos, também encontrava-se irregular, vez que tendo em vista que sua natureza jurídica originalmente era de uma empresa limitada, está em situação irregular de unipessoalidade, vez que seu quadro societário não foi reconstituído no prazo legal”. Nesse contexto, entende que “com a ausência de regularidade do quadro societário da empresa dentro do prazo estipulado, fica caracterizada a espécie empresária do artigo 966 e ss do CC, ou seja empresa individual de responsabilidade ilimitada”, hipótese em que “não há separação patrimonial entre o socio titular com a sociedade empresária”. Ademais, aduz que “tendo trasncorrido (sic) o lapso legal de sobrevivência sem a admissão de pelo menos mais um sócio, a sociedade empresária se dissolve e deve ser liquidada. E não sendo assim, prosseguindo as operações, resta configurada a situação de sociedade irregular. Ele (sic) passa a ter responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais”. Ainda, defende que “o pedido de inclusão da empresa sequer é necessário que se instaure o denominado incidente da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que sendo submetida a empresa ao enquadramento de uma sociedade irregular e sem a sua regularização societária, toda a blindagem patrimonial das pessoas físicas que ocorre com abertura de empresa como LTDA, Eireli, é inexistente”. Logo, para a agravante, “é medida de rigor a inclusão da sócia” no polo passivo da demanda. Ao fim, pugna pela concessão de “efeito ativo” para que se conceda a medida indeferida pelo Juízo singular, com a reforma da decisão recorrida, quando do julgamento de mérito do recurso. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 25330430 e 25330431). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão interlocutória proferida em processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder o pleiteado efeito suspensivo ativo, considerando que, observado o nível de cognição próprio do momento processual, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo iminente exigidos pelo CPC para esta finalidade (art. 995, parágrafo único). Quanto a este último, a agravante nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar a imediata intervenção desta Corte. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos, ou até modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. No caso, o Juízo se limitou, conforme indicado pela própria recorrente, a indeferir a inclusão pleiteada, de tal sorte a não restar presente, mormente porque não demonstrados, maiores danos concretos que justifiquem a medida ora requerida. De outro lado, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, inclusive porque a questão suscitada demanda análise mais efetiva dos autos, mormente acerca da alegada irregularidade na constituição da sociedade empresária. A princípio, a transferência da responsabilidade patrimonial do sócio para a pessoa jurídica só é possível, e desde que comprovados os requisitos legais, por meio da instauração do competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no caso, na modalidade inversa. A alegação da recorrente, no sentido de que a constituição irregular da sociedade tornaria desnecessária a instauração do incidente, demanda melhor compreensão do tema, inclusive, como já ressaltado, por meio da análise dos documentos que evidenciem tal situação, fato a ser analisado quando do julgamento de mérito. Nestes termos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora